Tribunal: TJES
Processo: 5036357-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036357-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES), visando à anulação ou à redução de multa administrativa de R\$ 19.250,35, aplicada em razão de reclamação de consumidora por cobrança indevida em fatura de energia elétrica. Sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido para reduzir a penalidade a R\$ 9.500,00, por considerar excessiva a valorização da capacidade econômica da empresa em detrimento da gravidade da infração e da vantagem auferida, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o controle judicial sobre a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES; e (ii) analisar se a redução da sanção para R$ 9.500,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da natureza da infração e dos critérios legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON/ES, na qualidade de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar sanções administrativas por infrações à legislação consumerista, mesmo quando originadas de reclamações individuais.

4. As concessionárias de serviço público, como fornecedoras de energia elétrica, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à fiscalização e sanção por práticas abusivas.

5. A multa administrativa prevista no art. 56 do CDC possui caráter sancionatório e pedagógico, devendo sua fixação observar os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/97, quais sejam: gravidade da infração, vantagem auferida, dano causado e condição econômica do fornecedor.

6. A dosimetria da penalidade aplicada por autoridade administrativa está sujeita ao controle jurisdicional, sobretudo para coibir excessos ou desproporcionalidades, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A redução da multa para R$ 9.500,00 não representa interferência ilegítima no mérito administrativo, mas exercício legítimo do controle judicial, que não ofende o princípio da separação dos poderes nem exige reserva de plenário.

8. A ausência de demonstração de vantagem expressiva auferida pela concessionária e o pequeno montante do prejuízo individual justificam a moderação da sanção imposta, sem prejuízo de sua finalidade punitiva e preventiva.

9. O valor remanescente atende à função pedagógica da multa, mantendo sua eficácia dissuasória sem configurar enriquecimento sem causa por parte da Administração.

10. A jurisprudência consolidada do TJES confirma a adequação de reduções semelhantes de multa administrativa em casos análogos, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor pode ser reduzida judicialmente quando desproporcional à gravidade da infração, ao dano causado e à vantagem auferida.

2. O controle jurisdicional da dosimetria da multa não viola a separação dos poderes quando exercido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A uniformidade na redução de sanções administrativas em casos análogos evidencia uma orientação jurisprudencial legítima voltada à adequação da resposta estatal à realidade dos fatos.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CDC, arts. 14, 56 e 57; CPC, art. 85, § 11; Decreto nº 2.181/97.

*Jurisprudência relevante citada*: TJES, ApCív nº 5005071-55.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 30.04.2025; TJES, ApCív nº 0000875-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036357-51.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de ação anulatória, ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em desfavor do PROCON-ES, com o objetivo de anular ou reduzir multa administrativa no valor de R$ 19.250,35 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) imposta pelo referido órgão, decorrente de reclamação de consumidora por cobranças indevidas em faturas de energia elétrica.

A sentença impugnada acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.20-0004317 para o importe de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). O juízo singular fundamentou sua decisão na constatação de que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos critérios de gravidade da infração e vantagem auferida, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente considerando que o prejuízo da consumidora era de pequena monta.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na extensão do controle judicial sobre a dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES e na avaliação da proporcionalidade e razoabilidade do valor original da sanção.

O PROCON/ES, na qualidade de apelante, sustenta que a sentença, ao reduzir a multa, imiscuiu-se indevidamente no mérito administrativo e desconsiderou os critérios legais e a função pedagógica e inibitória da penalidade. A operadora de energia, por sua vez, defende
em suas contrarrazões
a legalidade da redução, sob o argumento de que a multa, em seu valor original, é desproporcional à infração.

Como cediço,
o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui inegável legitimidade e competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações à legislação consumerista, ainda que a reclamação tenha origem em caso individual.

Os serviços de energia elétrica, por serem públicos
uti singuli
, atraem a aplicação das normas consumeristas, submetendo as concessionárias à fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor.

Ademais, a multa administrativa, prevista no artigo 56 do CDC, possui caráter sancionatório e pedagógico, visando coibir a reiteração de práticas abusivas e não meramente reparar o dano individual sofrido pelo consumidor.

A sua fixação deve obedecer aos critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC e no Decreto Federal n.º 2.181/97, que são a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além da extensão do dano causado.

Contudo, a aplicação desses critérios pelo órgão administrativo está sujeita ao controle judicial, que deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da penalidade.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente se posicionado no sentido de que a multa, embora necessária para desestimular condutas antijurídicas, não pode ser fonte de enriquecimento sem causa para a Administração Pública.

Corroborando tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA . LEGALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I . CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, mas reduziu seu valor de R$ 23.155,44 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação específica; (ii) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal à concessionária de energia elétrica foi corretamente fundamentada e fixada nos termos da legislação consumerista; e (iii) analisar se a redução do valor da multa pelo juízo de primeira instância foi adequada e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Procon possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, independentemente de a reclamação partir de um único consumidor, pois a atuação administrativa visa garantir o equilíbrio das relações de consumo e coibir práticas abusivas. 4. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A multa administrativa aplicada pelo Procon tem caráter sancionatório e pedagógico, conforme previsto no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser fixada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC). 6. A redução da multa para R$ 10.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante originalmente cobrado da consumidora e a ausência de comprovação de vantagem excessiva auferida pela concessionária. 7.
A jurisprudência estadual que tem fixado multas administrativas em R$ 10.000,00 não configura tendência arbitrária, mas sim um critério objetivo e uniforme aplicado pelo Judiciário para garantir a adequação das sanções impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050715520228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 30.04.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM . REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação cível em que se discute a legalidade e proporcionalidade de multa administrativa de R$ 31.081,92 aplicada pelo Procon Municipal à empresa apelada, com base em infração às normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A apelada pleiteia a redução da multa por considerá-la desproporcional à infração cometida. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se a redução da multa para R$ 10.000,00, conforme decisão da instância inferior, é adequada ao caso. 3)
O Procon, como órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas, mas deve respeitar limites fixados pelo ordenamento jurídico, como os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art . 57, CDC). 4) O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, estabelece parâmetros de dosimetria para a pena de multa, devendo-se considerar a gravidade da prática infrativa, o dano causado e a condição econômica do infrator. 5) A legislação municipal aplicável (Decreto n.º 11.738/2003) não observou adequadamente a extensão do dano e a vantagem auferida, o que gerou distorções no cálculo da multa, afastando-se da proporcionalidade. 6) O controle judicial de atos administrativos que aplicam sanções deve assegurar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, coibindo excessos ou insuficiências na fixação da pena, conforme consolidado na jurisprudência.
7) A multa de R$ 31.081,92 fora considerada excessiva, não guardando correspondência com o dano à consumidora. A
redução para R$ 10.000,00
atende à gravidade da infração e evita enriquecimento sem causa, sendo suficiente para desestimular condutas antijurídicas . 8) A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma que a redução da multa em casos semelhantes é adequada para garantir a proporcionalidade da sanção aplicada. 9) Recurso desprovido. 10) Tese de julgamento: A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida judicialmente quando considerada excessiva.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008759820208080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível. Data do julgamento: 09/10/2024)

N
o caso dos autos, muito embora a infração da EDP esteja devidamente configurada, a análise da sentença recorrida, cotejada com os precedentes deste Sodalício, revela que a redução da multa para R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) se alinha ao entendimento de que o valor original de R$ 19.250,35 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) afigurava-se excessivamente oneroso e desproporcional à gravidade da infração, que, embora importante, não se traduziu em prejuízo de grande monta para a consumidora individualmente considerada.

Lado outro,
a redução operada
pela sentença vergastada
não viola a separação de poderes, mas representa um exercício legítimo do controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, não se confundindo com declaração de inconstitucionalidade que demandaria reserva de plenário.

A intervenção judicial, nesse contexto, visa adequar a sanção à realidade fática e jurídica, garantindo que o caráter pedagógico e punitivo da multa seja mantido, sem que se configure um valor excessivo que desvirtue sua finalidade. A uniformidade nos valores reduzidos em casos semelhantes, conforme apontado nos precedentes
acima
anexados, não indica arbitrariedade, mas sim uma tendência jurisprudencial que busca a razoabilidade nas penalidades impostas.

Com efeito,
a
despeito da relevância da condição econômica do fornecedor, que é uma empresa de grande porte, a proporcionalidade da multa deve considerar também o dano causado e a vantagem auferida, conforme o art. 57 do CDC.

A ausência de comprovação de vantagem excessiva auferida pela concessionária ou de um profundo prejuízo da consumidora individualmente considerada justifica a moderação da multa, afastando a alegação de "ilícito lucrativo" sob essa perspectiva.

Desse modo, o valor remanescente de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) é suficiente para cumprir o papel inibitório e pedagógico da sanção administrativa, sem gerar um ônus desproporcional à parte e sem desvirtuar a finalidade legal da multa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Em consequência, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucum
b
encial
a ser paga pelo recorrente
para 1
2
% do valor do proveito econômico obtido com a demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões